Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715476-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO CARLOS SOUZA TARAO IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Verônica Dias Lins em favor de João Carlos Souza Tarão contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 04/05/2022, acusado de infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003. Sustenta ausência dos requisitos da segregação cautelar e que a fundamentação raquítica e inidônea não justifica sua manutenção. Diz que o paciente é primário, exerce atividade laboral lícita, com endereço no distrito da culpa e família constituída, inexistindo impedimento legal à concessão da liberdade provisória, ainda que clausulada, especialmente porque os delitos investigados não contêm violência ou grave ameaça à pessoa. Afirma que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos não demonstra que a sua liberdade representa risco à ordem pública. Requer, liminarmente, a liberdade plena ou a conversão do cárcere preventivo em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. O paciente conta quarenta e dois anos de idade e nada falou ao Delegado de Polícia. Consta que ele foi preso em flagrante na posse de três armas de fogo, munições de diversos calibres, balanças de precisão, expressiva quantidade de cocaína e crack – consoante laudos preliminares do laboratório de química e física forense (ID 35338801, págs. 48/60) –, anabolizantes, diversos blocos de receituários de medicamentos especiais, carimbo médico, além de embalagens comumente utilizadas na traficância de drogas – microtubos, vulgarmente conhecidos como pinos. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a apreensão de grande quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além da suposta participação do investigado em uma organização criminosa especializada na traficância de entorpecentes, evidenciando periculosidade suficiente para justificar o cárcere provisório. Em consulta aos autos originários, vê-se que a prisão flagrancial do paciente decorre de medida cautelar de busca e apreensão determinada no bojo de inquérito policial que objetiva, segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, “investigar organização criminosa, bem estruturada, que adquire grande quantidade de droga no estado do Mato Grosso/MT e transportam-na para região oeste do estado do Goiás, com o objetivo de armazenar e abastecer o comércio ilegal no Distrito Federal/DF”. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a decisão impugnada. Apesar das condições pessoais favoráveis, em princípio, a notícia de integração à complexa organização criminosa e a apreensão de quantidade significativa de armas, de munições e, notadamente, de drogas na residência do investigado recomendam a manutenção da custódia cautelar. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de maio de 2022 14:23:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator